Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÕES FINAIS DO MP PELA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO SENTENCIANTE. PRELIMARES REJEITADAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO.
1. É nula a sentença condenatória que não traz o mínimo de fundamentação concreta para viabilizar o direito ao contraditório e ampla defesa em flagrante ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos comandos insertos nos artigos art. 155 e art. 381, ambos do Código de Processo Penal.
2. Entretanto, no caso em apreço o sentenciante pormenorizou a prova oral colhida em Juízo, os documentos e os demais elementos concretos que compunham o quadro fático analisado – concluindo, a partir do cotejo do acervo probatório, pela ocorrência do crime de receptação qualificada. Ausente, portanto, deficiência de fundamentação.
3. Nos termos do artigo 385 do CPP, o sentenciante não está vinculado ao pedido de absolvição do Ministério Público em alegações finais, podendo, no exercício de seu livre convencimento motivado, tratando-se de ação penal pública, condenar o réu mesmo havendo pedido diverso tanto da defesa ou da acusação.
4. Demonstrado inequivocamente o cometimento do delito de receptação qualificada, assim como cabalmente evidenciado o elemento subjetivo do tipo, não devem prosperar as teses absolutória e desclassificatória para o delito de receptação culposa.
5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.